Tribunal: TJDFT
Processo: 0705483-51.2017.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0705483-51.2017.8.07.0018 EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: ATHANAGILDO CARNEIRO, LUZIA MOREIRA DE LIMA DECISÃO 1. O DF opõe declaratórios ao acórdão desta 4a Turma Cível cuja ementa recebeu a seguinte redação: Apelação cível. Remessa oficial. Pagamento indevido. Pensionista: verba alimentar recebida de boa-fé, por erro administrativo para o qual não concorreu o pensionista, não está sujeita a repetição. Alega fato novo, tendo em vista que a 1a Seção do STJ, ao analisar e acolher questão de ordem suscitada nos REsp 1.769.209/AL e 1.769.306/AL, de relatoria do Ministro Benedito Gonçalves, determinou autuação como “Proposta de Revisão de Entendimento Firmado em Tema Repetitivo” e afetou os recursos conjuntamente, para julgamento pelo sistema dos repetitivos, atrelados ao tema 1.009: “O Tema 531 do STJ abrange, ou não, a devolução ao Erário de valores recebidos de boa-fé pelo servidor público quando pagos indevidamente por erro operacional da Administração Pública”. 2. Cumpre ter presente, que o Ministro Relator determinou a suspensão nacional dos processos que versem sobre a devolução de valores pagos indevidamente por erros operacionais da Administração Pública. Em assim sendo, constato que este processo foi alcançado pela referida decisão do STJ, achando-se, por conseguinte, com a tramitação suspensa. Aguarde-se, pois, na Secretaria da 4a Turma Cível, que deverá acompanhar periodicamente, sem prejuízo do acompanhamento das partes, o andamento do REsp 1.769.209/AL e 1.769.306/AL, informando imediatamente a este relator sobre modificações que repercutam na suspensão deste feito. Intimem-se. Brasília, 30.03.2020 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR